Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707017-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTONIO DO CARMO SOBRINHO, BENEDITO BENTO MARQUES, ANTONIO SILVIO MOTA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO GOMES NEVES, ENOI DANTAS CAVALCANTE MACHADO, JOAO QUEIROZ FERNANDES FILHO, JOSE CLAUDIO DE CARVALHO, JOSE ROBERTO SPOLADORE, JOSE SARTO CORREIA LIMA, SEBASTIAO GALVAO AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO ANTÔNIO DO CARMO SOBRINHO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o acórdão recorrido debateu a matéria suscitada no apelo, bem como que o entendimento do Colegiado diverge da posição da Corte Superior. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018